Tribunal: TJMT
Processo: 1010242-23.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1010242-23.2020.8.11.0000
EMBARGANTE: NEUSA CECILIA WESSNER, MAURICIO ROBERTO DAL PIAZ, MICHEL ARIQUENES WOCHNER, KETELIN NATIELI WOCHNER
EMBARGADO: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ALTO XINGU - SICREDI ALTO XINGU
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
DECISÃO
Os embargantes pedem a concessão de efeito suspensivo ao acórdão até o julgamento dos respectivos Declaratórios, nos termos do art. 1.026 do CPC.
Alegam que se surpreenderam com a informação de que o Recurso foi julgado em 24/06/2020, pois no andamento processual do dia 18/06/2020 constou que seria retirado de pauta, o que os impediu de suscitar questão de ordem e de prestar esclarecimentos sobre o caso durante a sessão.
É o relatório.
O art. 1.026 do CPC/2015 admite a concessão de efeito suspensivo aos Embargos de Declaração se houver relevante fundamentação ou risco de dano grave ou de difícil reparação.
Sobre as arguições dos embargantes, a secretaria certificou o seguinte (id no47935483):
Certifico, em cumprimento ao despacho do Relator (id. 47901976) que na data 13/06/20 houve intimação para o julgamento deste feito na sessão do dia 24/06/20. Ocorre que na data 18/06/20 foi constatado pela Secretaria, que havia duplicidade de 6 processos na pauta, quais sejam: RAC 0046174-73.2014.811.0041; AI 1010992-25.2020.811.0000; AI 1011075-41.2020.811.0000; AI 1009966-89.2020.811.0000; AI 1007927-22.2020.811.0000 e AI 1010242-23.2020.811.0000, de modo que, procedi a exclusão de um de cada processo duplicado para que a inconsistência fosse sanada. No entanto, o sistema PJE equivocadamente lançou movimento de "retirado de pauta" no andamento dos processos supramencionados. Digo equivocadamente, pois, nesse momento, o sistema NÃO PODE GERAR QUALQUER INFORMAÇÃO OU MOVIMENTO NOS AUTOS, pois trata-se de um ambiente de trabalho da secretaria, o movimento de retirado de pauta somente pode e deve ser lançado após o encerramento de uma sessão de julgamento, na qual efetivamente houve o anúncio de retirada do feito. Por fim, na data 22/06/20, conforme se infere dos autos, a fim de informação às partes e advogados, certifiquei que o movimento tratava-se de inconsistência e que o processo não havia sido retirado de pauta e procedi a republicação. Além disso, cumpre informar que abri chamados à Coordenadoria de Tecnologia da Informação (no 499433 e 499434) para correção da anomalia, e ressalto que esta situação já ocorreu anteriormente. É o que tenho a certificar.
Ante a situação exposta, o efeito suspensivo se impõe até que se conclua ou não pela ocorrência do cerceamento de defesa.
Pelo exposto, defiro o pedido para suspender a eficácia do aresto prolatado no Agravo de Instrumento n. 1010242-23.2020.8.11.0000 até o julgamento dos Embargos de Declaração.
Dê-se ciência ao juiz da causa.
Intime-se o embargado para apresentar contrarrazões.
Cuiabá, 26 de junho de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator